Tribunal: TJDFT
Processo: 0752476-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0752476-65.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALCIOMAR SILVA DE ARAUJO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0712275-74.2024.8.07.0018, homologou os cálculos da contadoria e determinou a expedição do RPV e Precatório. Em síntese, o Agravante defende a impossibilidade de o cumprimento de sentença prosseguir, sob o argumento de que há discussão acerca da inexigibilidade do título executivo judicial exequendo e, portanto, não há valores incontroversos. Tece considerações acerca da inexigibilidade do título executivo. Ao final, requer o cancelamento de precatórios e RPVs expedidos, até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n° 0743273-79.2024.8.07.000. Sucede que os argumentos acerca da inexigibilidade do título executivo judicial já são objeto de discussão no Agravo de Instrumento n° 0743273-79.2024.8.07.000. Ressalta-se que, no mesmo agravo, o ora Agravante requereu que fosse atribuído efeito suspensivo com o fim de suspender o cumprimento de sentença, o que foi indeferido diante da ausência de plausibilidade do direito alegado. Desse modo, a possibilidade de suspensão do cumprimento de sentença já foi afastada por esta Relatora e a decisão aqui agravada somente deu prosseguimento ao feito. Pelo que se depreende, o ora Agravante pretende, por via transversa, conferir efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento n° 0743273-79.2024.8.07.000, o que não é viável. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora